Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. APLICAÇÃO ESCALONADA DOS PERCENTUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela contribuinte contra acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais, sem, contudo, indicar os percentuais aplicáveis segundo o escalonamento previsto em lei, considerando o valor da causa, fixado em R$ 1.005.665,20.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se há omissão ou obscuridade na decisão embargada quanto à correta aplicação dos percentuais de honorários conforme as faixas previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC;
(ii) se é cabível o ajuste da decisão para explicitar os percentuais de acordo com a sistemática de escalonamento do § 5o do referido artigo.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão ou esclarecer obscuridade.
4. Constatada omissão na decisão embargada quanto à aplicação escalonada dos percentuais de honorários sobre o valor da causa, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

5. Embora o acórdão tenha citado os §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, não detalhou os percentuais aplicáveis às faixas previstas, o que enseja a complementação da decisão.

6. Considerando o valor da causa superior a 200 salários-mínimos, a aplicação dos percentuais deve observar as faixas legais, fixando-se 11% sobre a primeira faixa e 9% sobre a segunda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “Na majoração de honorários advocatícios recursais, quando o valor da causa ultrapassa o limite da primeira faixa do art. 85, § 3o, do CPC, impõe-se a aplicação escalonada dos percentuais conforme o § 5o do mesmo artigo, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
, em face do acórdão que, nos autos da Apelação Cível/Remessa Necessária (Processo no 1023455-22.2022.8.11.0002), manteve a sentença que anulou a Notificação/Auto de Infração no 141394000252017149, afastando a obrigação tributária indevidamente atribuída à parte autora.

O recurso é dirigido contra o acórdão de ID 322874859, que, ao acolher embargos anteriores, reconheceu omissão quanto ao art. 85, § 11, do CPC e majorou os honorários advocatícios para 9% sobre o proveito econômico, com menção aos §§ 3o e 5o do mesmo artigo.

A embargante aponta omissão e obscuridade, alegando que o acórdão não aplicou a metodologia escalonada e cumulativa prevista no § 5o do art. 85 do CPC, limitando-se à fixação de um percentual único. Sustenta que, em causas que envolvam a Fazenda Pública, os honorários devem observar a aplicação progressiva dos percentuais por faixas, conforme o § 3o.

Alega que, diante do valor da causa (R$ 1.005.665,20), superior a 200 salários-mínimos, seria obrigatória a incidência sucessiva dos percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o. A ausência de discriminação compromete a legalidade e inviabiliza o correto cumprimento da norma processual.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a aplicação expressa do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, bem como esclarecer a obscuridade quanto à ausência de discriminação dos percentuais aplicáveis sobre cada faixa, considerando o valor da causa.

Nas contrarrazões, a Fazenda Púbica pontua a impossibilidade de rediscussão da matéria e pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 327530879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, a Fazenda Pública Estadual interpôs apelação contra a sentença que anulou a Notificação/Auto de Infração no 141394000252017149, no valor de R$ 486.015,60, reconhecendo a ilegitimidade da empresa Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP como sujeito passivo do ICMS-ST. O recurso foi desprovido (ID 309351373), mantendo-se integralmente a sentença.

Nos primeiros embargos
de declaração, a embargante apontou omissão quanto à majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo sido o pedido acolhido.

Nestes segundos embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por não ter sido observado o escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, apesar de o valor da causa (R$ 1.005.665,20) exigir a aplicação progressiva dos percentuais por faixas.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente o pedido da autora, sem alteração na parte dispositiva. O acórdão majorou os honorários advocatícios com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, mencionando os §§ 3o e 5o do mesmo artigo, porém sem especificar expressamente os percentuais aplicáveis a cada faixa, conforme ora requerido.

Considerando que os honorários haviam sido fixados na sentença em 8% sobre o valor do proveito econômico e que o acórdão os majorou para 9%, sobre o mesmo valor (R$ 1.005.665,20), é necessário ajustar a fixação conforme as faixas dos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC.

Ante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
, para fixar os honorários em 11% sobre a primeira faixa (até 200 salários-mínimos) e 9% sobre a segunda faixa (de 200 até 2.000 salários-mínimos), nos termos do art. 85, § 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025